Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0746653-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GOMES COELHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Gomes Coelho contra decisão do d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar para remarcação das datas de realização do curso de formação para os cargos de Auditor de Controle Interno, especialidades Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2), em razão de estar grávida e o curso de formação ocorrer na data provável do parto. Em decisão de ID 53047373, o Desembargador Relator, Aiston Henrique de Sousa, indeferiu a antecipação de tutela recursal. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 54104666). Contrarrazões (ID 54402011). Em petição de ID 54732479, a agravante alega fatos novos, uma vez que: 1) o parto de sua filha ocorreu em 14/12/2023, por cesariana; 2) a médica obstetra requereu seu afastamento de atividades laborais e de cursos presenciais por 6 semanas; 3) a médica pediatra de sua filha requereu 3 meses de afastamento atividades incompatíveis com a maternidade nesta fase; 4) foi convocada e já está matriculada no curso de formação, previsto para ocorrer no período de 8 de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2024, com prova no dia 4 de fevereiro, na modalidade presencial. Requer, em tutela de urgência, seja deferida a realização do curso de formação em modalidade remota/virtual. Sem razão. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Verifico que o d. Juízo a quo fundamentou a sua decisão, em síntese, no fato de que “Não há certeza acerca da data do parto, da classificação da autora e da data que será realizado curso de formação e se a autora irá participar”, conforme ID174069758 do processo de referência. No caso, não foram submetidos à apreciação do Juízo a quo os fatos novos narrados (ocorrência do parto e convocação para o curso de formação). Sendo assim, não cabe a este Tribunal deliberar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista